Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708228-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL objetivando, em medida liminar, a suspensão de procedimento licitatório em andamento, e, no mérito, a concessão da segurança para anular a decisão indeferiu o recurso administrativo interposto, bem como anular a homologação do resultado do Chamamento Público no 07/2020. Inicialmente, tece considerações quanto à legitimidade da Secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal para compor o polo passivo do presente mandado de segurança, uma vez que é a autoridade responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante. Aponta a Súmula 510 do STF e entendimento do STJ no sentido de que a autoridade coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato que se busca afastar. No mérito, afirma que o procedimento licitatório não observou as previsões contidas no edital de chamamento, incorrendo em violação aos princípios administrativos da vinculação ao instrumento convocatório, publicidade e isonomia entre os participantes. Explica que apresentou recurso administrativo à Comissão de Seleção, contudo, foi julgado improcedente. Alega que pretende discutir irregularidades fundadas em prova cabal, que seja, o fato de que as empresas concorrentes RENAPSI e OSJC “podem ter tido acesso à abertura dos envelopes um do outros.” Afirma que os representantes das referidas empresas foram recebidos pela Comissão de Seleção em sala fechada, sem a participação dos demais interessados. Aponta que a CIEE sofreu tratamento desigual, pois os outros licitantes puderam realizar a entrega simultânea de suas propostas, enquanto a impetrante foi impedida de acompanhá-los. Ressalta que entregou sua proposta às 10h29m, enquanto as concorrentes entregaram suas propostas às 10h55m. Alega que não pode ter certeza se houve eventual troca da proposta original da RENAPSI, visto que não pôde acompanhar à licitante à sala. Afirma, ainda, que não foi permitida vista na ocasião de abertura dos envelopes das licitantes. Sustenta ser imperiosa a cassação da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo e reverte a homologação do resultado do certame. Alega que a autoridade coatora não poderia ter concordado com a Assessoria Jurídica que analisou o recurso administrativo. Tece considerações quanto aos requisitos de validade do ato administrativo, ressaltando que a motivação deve ser necessariamente exteriorizada. Sustenta ser inviável a presunção de legitimidade dos atos administrativos, em razão das irregularidades apontadas. Tece outras considerações e colaciona julgado. Requer a concessão de liminar para suspender o procedimento administrativo licitatório. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para cassar a decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto, anulando-se a homologação do resultado do Chamamento Público no 07/2020 e suspendendo a implementação do programa Jovem Candango. Preparo recolhido (ID 24207599). É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, em caráter liminar, o impetrante pretende a suspensão do Chamamento Público no 07/2020 (ID 24207591), ao argumento da ocorrência de irregularidades no certame. Inicialmente, o impetrante aponta que sofreu tratamento desigual, porque entregou sua proposta às 10h29, enquanto as outras licitantes entregaram suas propostas às 10h55. Diz que houve violação do item 6.2 do edital, que previa a entrega simultânea das propostas. Transcrevo o item 6.2 do Edital de Chamamento (ID 24207591): No dia 01/02/2021, das 9h às 11h, os interessados deverão apresentar, simultaneamente, documentação de habilitação e proposta de preços, em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da firma ou razão social, os seguintes dizeres: Ao contrário do que alega o impetrante, o edital não faz previsão para que a entrega dos envelopes ocorresse de forma simultânea entre os licitantes. Se esse fosse o objetivo da norma contida no edita, sequer faria sentido estabelecer a entrega entre o horário das 9h às 11h. Em verdade, o que prevê a norma editalícia transcrita, é que a documentação de habilitação e as propostas de preços deveriam ser entregues simultaneamente, em envelopes separados. Portanto, não há qualquer ilegalidade na entrega dos envelopes em horários distintos pelos licitantes. Quanto às demais alegações, de que os outros licitantes foram recebidos em sala fechada, com proibição de acesso ao impetrante, não há qualquer lastro probatório nos autos. Registre-se, o impetrante alega que as licitantes vencedoras podem ter tido acesso à abertura dos envelopes uma das outras. Contudo, meras suposições não autorizam a concessão de medida liminar na via estreita do mandado de segurança, remédio constitucional que demanda prova indene de dúvidas para o julgador. Ademais, o impetrante alega que a decisão da Comissão de Seleção que julgou improcedente o recurso administrativo proposto em face da avaliação das propostas deve ser cassada, pois não observou a necessidade de motivação dos atos administrativos, bem como deixou de observar que a penalidade aplicada pela administração pública à licitante RENAPSI deveria impedi-la de participar do certame. Neste ponto, é necessário destacar que o impetrante sequer juntou aos autos a decisão que julga incorreta. Também não há nos autos a comprovação da penalidade administrativa aplicada em face da licitante RENAPSI, o que impede este julgador de proferir qualquer juízo de valor sobre as alegações do impetrante. Nesse contexto, não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja revisto resultado de licitação baseado em juízo técnico a respeito da conformidade das propostas vencedoras ao conteúdo do edital, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante. Neste sentido já decidiu esta eg. Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MELHOR PROPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1.O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja revisto resultado de licitação baseado em juízo técnico a respeito da conformidade da proposta vencedora ao conteúdo do edital, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1319969, 07401934920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - PRELIMINAR - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VENCEDORA DO CERTAME - AQUISIÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - VIOLAÇÃO AO EDITAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado contra atos de habilitação e contratação de empresa vencedora de pregão eletrônico realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. 3. A realização de licitação para contratação de serviços pela Administração visa a garantir igualdade de condições entre os concorrentes bem como selecionar a proposta mais vantajosa para os entes estatais. 4. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental. 5. Quando determinado participante do certame não logra êxito em demonstrar que houve violação ao edital do certame, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos concernentes à homologação e à adjudicação do objeto de pregão eletrônico. 6. A superveniente aquisição da vencedora do Pregão Eletrônico 006/2019-DSAP/PMDF por operadora de planos de saúde atendidos em hospitais que também atendem conveniados da Polícia Militar do Distrito Federal não resulta em violação ao item do edital que veda a existência de "alguma vantagem indevida na elaboração da proposta a ser apresentada ou na realização dos serviços a serem contratados". 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1282026, 07121793520198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, da análise dos autos, não se constata, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que a licitação realizada por meio do Chamamento Público no 07/2020, realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, esteja inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento, que autorize a medida extrema de o Poder Judiciário intervir na competência do Poder Executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09 e art. 227, inciso I do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresso no feito, nos termos do artigo 227, inciso II do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 22 de março de 2021 11:43:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador